Tribunal: TJDFT
Processo: 0736897-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736897-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MAYRON BARBOSA PIMENTEL 72240296100, MAYRON BARBOSA PIMENTEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA contra decisão de ID 246218611(autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de MAYRON BARBOSA PIMENTEL, que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis do cartão de crédito. Afirma, em suma, que realizou outras diligências, sem localização de bens passíveis de penhora; que não se observou o princípio da cooperação; que a penhora de recebíveis no cartão de crédito é medida efetiva e que não compromete a atividade empresarial. Requer, liminarmente, o deferimento da penhora de recebíveis do cartão de crédito, na proporção de 30% (trinta por cento) das quantias identificadas, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 75746883). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora de percentual do faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo, que é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Ademais, a penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma modalidade que se assemelha à penhora sobre o faturamento da empresa, sendo ambas medidas de constrição patrimonial utilizadas na execução. Destaque-se que as duas formas de penhora têm o objetivo de garantir que o devedor cumpra suas obrigações financeiras, mas diferem dos detalhes de como atingem os recursos financeiros da empresa. Ambas as penhoras são alternativas quando não existem bens tangíveis ou quando os bens existentes não são suficientes para garantir a satisfação do crédito. No caso, houve o deferimento anterior da penhora sobre o faturamento, mas a medida não se revelou viável, diante da natureza da atividade empresarial, impedindo até mesmo o trabalho do Perito Judicial designado. Assim, a despeito da baixa probabilidade de localização de valores, como única alternativa viável à satisfação da dívida no presente momento “é legítima a pretensão do agravante em expedir ofícios para às operadoras de cartão de crédito, a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, uma vez que eventual saldo pode ser objeto de constrição” (Acórdão 1882327, 0711981-76.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024). Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano, na medida em que a ausência de indicação de bens passíveis de penhora resultará no encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora